Tribunal: TJDFT
Processo: 0748066-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748066-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AECIO ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 66071261), interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de AÉCIO ALVES DE SOUZA impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0714205-30.2024.8.07.0018, não acolheu a impugnação do Executado, ainda, determinou que (ID 211391939 de origem): Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 204850921) e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 205003520. O Agravante, nas razões recursais, pleiteia o sobrestamento do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, sob alegação de prejudicialidade externa. Alega a inexistência de valor incontroverso, inexigibilidade da obrigação, violação ao TEMA 864 do STF, sobretudo em face de ausência de dotação orçamentária, excesso de execução em razão do modo de incidência da taxa Selic, por entender que se trata de correção capitalizada. Argumenta que a Resolução n. 303/CNJ, utilizada como fundamento na decisão recorrida, não tem aplicabilidade no caso dos autos, pois se refere à forma de atualização de precatórios. Assim, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ é inconstitucional. Ainda, alega que haverá efetivo aumento da despesa sem a correspondente previsão legal no caso de aplicação da SELIC nos termos determinado, pois no momento de elaboração do orçamento não é possível incorporar o impacto a ser gerado posteriormente pela incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado que já vem incorporando os juros moratórios. Com isso, o Agravante entende que o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. Ao final, o Recorrente pede atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. No mérito recursal, pede: o conhecimento e provimento integral do recurso para requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando: a) a extinção do feito, em razão da inexigibilidade da obrigação; b) a correção dos cálculos, com o decréscimo nas taxas de juros referentes às parcelas devidas após a citação na ação de conhecimento; c) que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo. O recurso é isento de preparo (art. 1.007, § 1o do CPC). O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por este Relator na decisão de ID 66128750. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 66143153). A parte agravada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 67122659). É o relatório. DECIDO. De início, vale destacar que nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. Considerando que o processo na origem é cumprimento individual de sentença coletiva, no qual não foi debatida a questão do TEMA 1.169 do STJ, afetado à sistemática de recursos repetitivos. Ainda, a considerar a ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, na decisão do Ministro Benedito Gonçalves, na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, à sistemática de recursos repetitivos, DJe 18/10/2022, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC, cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Refletindo melhor sobre o teor da referida decisão do STJ, por cautela, reconsidero o meu posicionamento anteriormente externado em outros julgamentos, haja vista a possível prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do TEMA 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, entendo existir, em tese, similitude da matéria versada no cumprimento de sentença de origem com o Tema 1.169 do STJ. Pois, a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada nos autos de origem. Assim, é necessário sobrestar o processo de origem, bem como, este recurso, e aguardar a definição jurídica do Tema 1.169 pela Corte Superior. Nessa ordem de ideias, destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, 0728927-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.). (grifos nossos). Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. OFICIE-SE ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 21:39:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador